Tribunal: TJDFT
Processo: 0717031-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO LIMINAR. CORPO DA APELAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. CISÃO. ATIVIDADE PREPONDERANTE. NÃO DEMONSTRADA. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. BENEFÍCIO FISCAL. NÃO CONCEDIDO. RECURSO ADMINISTRATIVO. TARF. SEM EFEITO SUSPENSIVO. COBRANÇA TRIBUTÁRIA EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, sendo inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição apartada, conforme determinam os parágrafos 3o e 4o do artigo 1.012 do CPC. Assim, formulado pedido liminar no corpo do apelo, incabível a análise deste, dada a inadequação da via eleita. Recurso não conhecido quanto aos pedidos liminares.

2. No que se refere ao mérito, não incide o ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Inteligência do art. 156, § 2o, inciso I, Constituição Federal.

3. A transmissão de bens ou direitos decorrente de cisão de pessoa jurídica pressupõe a comprovação da atividade preponderante (art. 37, § 1o, Código Tributário Nacional).

4. A não comprovação da atividade preponderante afasta a regra de imunidade tributária aplicável ao ITBI, sendo o tributo exigível.

5. Tratando-se a imunidade relativa ao ITBI benefício fiscal de natureza não geral – aplicável apenas às pessoas jurídicas qualificadas no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal –, deve-se observar o regramento atinente aos artigos 64 a 70 da Lei n. 4.567/2011, no âmbito do Distrito Federal.

6. Nos termos do parágrafo único do art. 70 da mencionada Lei n. 4.567/2011, terá efeito suspensivo o recurso administrativo contra a decisão que altere, casse ou anule benefício fiscal.

7. Se o conteúdo decisório impugnado administrativamente não se refere a benefício fiscal propriamente dito, o qual afaste ou reduza definitivamente a obrigação tributária, não cabe a aplicação do parágrafo único do art. 70 da Lei n. 4.567/2011.

8. Assim, embora permaneça legítima a pretensão recursal no âmbito administrativo, a não atribuição de efeito suspensivo não dá ao recurso interposto força imediata para obstar a exigibilidade de créditos tributários regularmente constituídos.

9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.